Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 1.068). RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.845.943/SP, paradigma do Tema 1.068 da lista de recursos repetitivos.

II – Agravo interno conhecido e não provido.